Tribunal: STF
Processo: Rcl 80598
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Taubaté contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15) nos autos do processo nº 0010964-05.2017.5.15.0102, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE n.º 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.627 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Município de Taubaté narra que, na reclamação trabalhista, ajuizada por Rogério Ribeiro de Santana, reconheceu-se a responsabilidade subsidiária do Município, tendo o TRT 15 decidido ao “arrepio, portanto, do decidido por essa Egrégia Corte Constitucional na ADC nº 16 e nos Temas 246 e 1118.”



    Sustenta que 



    “todas as condenações se baseiam no mero fato de existirem reclamações trabalhistas, do Município estar no polo passivo, e ainda, por haver saldo de verbas a serem percebidas pelos trabalhadores. No entanto, a ausência do dever legal de exigir obrigação diversa da constante no PGR da empresa não é levada em conta pelo Judiciário Trabalhista.” (e-doc. 1, p. 4) 



    Requer, por fim, 



    “concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão ora atacada e, ao final, para julgar PROCEDENTE esta Reclamação, confirmando-se a liminar concedida, a fim de cassar os v. acórdãos do C. Tribunal Regional do Trabalho e do C. TST, como forma de se garantir a autoridade das decisões proferidas por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal..” (e-doc. 1, p. 9) 



    É o relatório. Decido. 



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, o Município de Taubaté se insurge contra decisão do TRT 15, que manteve a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “2. Responsabilidade subsidiária - Administração Pública - culpa ‘in vigilando’ - reclamação constitucional STF n. 52.716/SP 



    No julgamento da ADC 16 o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o artigo 71 da Lei n. 8.666/93 e que a Administração Pública não responde pelos encargos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços por ela contratada, pelo simples inadimplemento de suas obrigações trabalhistas. Salvo melhor juízo, esta Câmara decidiu de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16, pois afirmou que, conforme o § 1º do artigo 71 da Lei n. 8.666/93, não é automática a responsabilidade da Administração Pública pelo inadimplemento dos créditos dos empregados das empresas contratadas para prestação de serviços por licitação. Em outras palavras, afirmou que a responsabilidade da Administração é subjetiva e decorre de culpa. Além disso, decidiu que o terceiro reclamado foi negligente, porque não cumpriu o dever de fiscalização previsto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, de maneira que agiu com "culpa in vigilando" (f. 696/700), mantendo referida decisão em embargos de declaração (f. 756/760). 



    Entretanto, na reclamação constitucional n. 52.716/SP promovida pelo réu, o Supremo Tribunal Federal determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento por aquela orte do recurso extraordinário n. 1.298.647/SP-RG, sobre o Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual acolheu o pedido formulado por este e cassou o acórdão proferido por esta 10ª Câmara, com relação a sua responsabilidade subsidiária, pelo seguinte fundamento (f. 878):



    (...)



    Por sua vez, além do que foi declarado no acórdão cassado, o autor se desvencilhou do ônus de comprovar a culpa ‘in vigilando’ do terceiro reclamado por deixar de garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, uma vez que provou o trabalho em atividade perigosa. E, como visto no item 3, supra, é responsabilidade da Administração garantir condições de segurança, higiene e salubridade:



    (...)



    Por esse motivo, em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na reclamação constitucional n. 52.716/SP, e diante da tese firmada no julgamento do tema 1118 da tabela de repercussão geral do STF, rejeito o apelo do terceiro reclamado para negar sua responsabilidade subsidiária pelas verbas objeto da condenação.”



    Não se extrai, dos atos reclamados, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente